Tribunal: TJDFT
Processo: 0748863-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748863-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão do Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação apresentada pela agora agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706250-55.2018.8.07.0018. Afirma que no processo de origem, durante a fase de conhecimento, foi reconhecido o direito de preferência da agravada Lucrécia Felicidade Ferreira dos Santos em relação a imóvel, anulada a homologação em favor da ré ANA H. O. P. F. M AXHCAR – ME e declarada nula a escritura pública de compra e venda do imóvel. Além disso, foi determinado à Terracap a homologação e a firmação de escritura pública de compra e venda do imóvel com a agravada Lucrécia se atendidas as demais condições do edital. A agravante afirma ter iniciado o cumprimento administrativo do julgado antes de a parte agravada ter ingressado com o cumprimento de sentença e sustenta que ela compareceu à empresa e apresentou questionamentos sobre a aplicação de correção monetária sobre o valor da proposta do imóvel e que se insurgiu contra as exigências formais para habilitação e comprovação de capacidade financeira para financiamento imobiliário. Assim, a Terracap apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que deve ser observada a valorização do imóvel ao longo dos anos, a inflação acumulada desde 2013, a necessidade de apresentação de documentos e comprovação da capacidade financeira, mas a impugnação foi rejeitada pelo Juízo de origem e contra a decisão foi interposto este agravo de instrumento. A agravante sustenta que a decisão ultrapassa os limites da coisa julgada, pois já cumpriu sua obrigação, além de ignorar a necessidade de que a agravada cumpra os demais requisitos do edital. Alega que a atualização monetária é de aplicação obrigatória, sob pena de enriquecimento sem causa, e que a demonstração de capacidade financeira é exigida para o financiamento do imóvel, não para a venda em si. Requer o conhecimento do agravo de instrumento com deferimento de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 78118186. É o relatório. DECIDO. Tanto este recurso como o Agravo de Instrumento no 0748476-85.2025.8.07.0000 foram interpostos contra a decisão de ID 249458610 do Cumprimento de Sentença no 0706250-55.2018.8.07.0018. Assim, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, aguarde-se o cumprimento das determinações feitas no despacho de ID 78204921 do Agravo de Instrumento no 0748476-85.2025.8.07.0000 e venham os dois recursos conclusos para análise conjunta. Intime-se o agravante e comunique-se ao Juízo de origem, para ciência. Brasília, 7 de novembro de 2025 12:47:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador